Tribunal: STJ
Processo: 2229662-20.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226587 - SP(2025/0429252-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALEXANDRE APARECIDO PEREIRA (PRESO)
AGRAVANTE
: LUIZ APARECIDO PAIVA (PRESO)
ADVOGADOS
: MATHEUS BOTTENE PACIFICO - SP452489
LEMUEL ZEM - SP462354
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
EM
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO.
NÃO

HABEAS
CORPUS.

CONHECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso em habeas corpus,
pelo fundamento de reiteração de pedido formulado em outro
ambos impugnando o mesmo
writ,
acórdão.
2. Os agravantes alegam que os pedidos formulados nos dois
possuem objetos distintos,
writs
sendo que no recurso se requereu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas, enquanto no primeiro
o pedido principal consistiu na revogação da
habeas corpus
prisão preventiva por ilegalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso em
interposto pelos
habeas corpus
agravantes configura reiteração de pedido já formulado em outro
, impedindo o seu
writ
conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise dos autos demonstrou que o recurso em
constitui mera reiteração do
habeas corpus
pedido formulado em outro
, que aguarda julgamento, com identidade de partes e
habeas corpus
causa de pedir, ambos impugnando o mesmo acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O recurso em
que constitui mera reiteração de pedido formulado em outro
,
habeas corpus
writ
com identidade de partes e causa de pedir, não pode ser conhecido.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos relevantes citados.
Jurisprudência relevante citada:
RCD no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha
STJ,
974.883/MS,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC
12/3/2025,
18/3/2025;
Documento eletrônico VDA54724304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: cc8b8aa3-cbd8-4924-818c-5ec85031faad

Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN
958.774/MS,
5/3/2025,
de 10/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: cc8b8aa3-cbd8-4924-818c-5ec85031faad

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 226587 - SP (2025/0429252-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALEXANDRE APARECIDO PEREIRA (PRESO)
AGRAVANTE
: LUIZ APARECIDO PAIVA (PRESO)
ADVOGADOS
: MATHEUS BOTTENE PACIFICO - SP452489

LEMUEL ZEM - SP462354
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
EM
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO.
NÃO

HABEAS
CORPUS.

CONHECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso em habeas corpus,
pelo fundamento de reiteração de pedido formulado em outro
ambos impugnando o mesmo
writ,
acórdão.
2. Os agravantes alegam que os pedidos formulados nos dois
possuem objetos distintos,
writs
sendo que no recurso se requereu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas, enquanto no primeiro
o pedido principal consistiu na revogação da prisão
habeas corpus
preventiva por ilegalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso em
interposto pelos
habeas corpus
agravantes configura reiteração de pedido já formulado em outro
, impedindo o seu
writ
conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise dos autos demonstrou que o recurso em
constitui mera reiteração do
habeas corpus
pedido formulado em outro
, que aguarda julgamento, com identidade de partes e
habeas corpus
causa de pedir, ambos impugnando o mesmo acórdão.
Documento eletrônico VDA53816635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:00
Código de Controle do Documento: b3f7a750-b91e-4844-b106-c08333878f8c

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O recurso em
que constitui mera reiteração de pedido formulado em outro
,
habeas corpus
writ
com identidade de partes e causa de pedir, não pode ser conhecido.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos relevantes citados.
Jurisprudência relevante citada:
RCD no HC 974.883/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha
STJ,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC 958.774
12/3/2025,
18/3/2025;
/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
10/3/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEXANDRE APARECIDO
e
contra a decisão de fls. 1153-1155 (e-STJ), que não
PEREIRA
LUIZ APARECIDO PAIVA
conheceu do recurso em
.
habeas corpus
Os agravantes alegam que não há reiteração de pedidos, na medida que o recurso,
apesar de ter sido distribuído pelo Tribunal em
foi interposto em
portanto,
03/11/2025,
13/10/2025,
antes do ajuizamento do HC 1044625, impetrado em
(e-STJ, fl. 1162).
16/10/2025
Ponderam que os pedidos formulados nos dois
possuem objetos distintos, já que,
writs
enquanto no recurso, requereu-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
diversas, no primeiro
, o pedido principal consistiu na revogação da prisão
habeas corpus
preventiva, sob o argumento de ilegalidade das decisões que a decretaram e a mantiveram (e-STJ,
fl. 1165).
Asseveram que, caso mantido o não conhecimento do recurso, o mérito relativo à
alegada ilegalidade da prisão provisória não será apreciado em nenhuma instância, o que
configuraria indevida negativa de prestação jurisdicional (e-STJ, fl. 1164).
Sustentam que o decreto preventivo estariam amparado em fundamentação genérica,
ressaltando ainda que o acórdão que manteve a custódia reproduz argumentos idênticos, ao menos,
a outros 13 acórdãos que também mantiveram a custódia em casos de homicídio (e-STJ, fl. 1164).
Requerem, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado (e-STJ, fl. 1166).
Documento eletrônico VDA53816635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:00
Código de Controle do Documento: b3f7a750-b91e-4844-b106-c08333878f8c

É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pelos agravantes, estes não possuem o condão
de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, da análise dos autos, note-se que o presente
recurso em
, distribuído em
constitui mera reiteração do pedido
habeas corpus
3/11/2025,
formulado no HC 1044625, de minha relatoria, cuja liminar foi indeferida em
isso
20/10/2025,
porque há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo acórdão
(HC 2229662-20.2025.8.26.0000), o que constitui óbice ao seu conhecimento.
Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do pedido
pelo relator, notadamente pela possibilidade de submissão da controvérsia ao colegiado,
por meio da interposição de agravo regimental.
2. Não se admite a reiteração de pedido formulado em anterior impetração.
3. Agravo regimental desprovido.
(RCD no HC n. 974.883/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
18/3/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO
. INDEFERIMENTO LIMINAR
HABEAS CORPUS
DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. MERA
REITERAÇÃO
DE
IMPETRAÇÃO
ANTERIOR.
AUSÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS NOVAS A JUSTIFICAR NOVA ANÁLISE. TRÁFICO DE
DROGAS. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE PREVISTA NO
§ 4o,
ART. 33,
DA
ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS E MODUS
LEI N. 11.343/2006.
OPERANDI QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA
FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A prerrogativa do relator de decidir monocraticamente, em casos como o presente,
não afronta o princípio da colegialidade, estando assegurada a apreciação da matéria
pelo colegiado mediante a interposição de recurso adequado.
2. A decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus observou o
disposto no
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 210
considerando tratar-se de mera reiteração de pedido já analisado e decidido no HC n.
774.443/MS.
Documento eletrônico VDA53816635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:00
Código de Controle do Documento: b3f7a750-b91e-4844-b106-c08333878f8c

3. As razões contidas na julgado prévio revelam-se suficientes. A elevada quantidade de
drogas apreendidas (345 kg de "maconha" e 6,9 kg de "cocaína") e as circunstâncias da
prática delitiva evidenciam a dedicação dos agentes às atividades criminosas,
inviabilizando a aplicação do redutor previsto no
§ 4o, da Lei de Drogas.
art. 33,
4. A fixação do regime inicial fechado encontra respaldo na gravidade concreta do
delito, nos termos do
§ 2o, "b", do Código Penal, e do
da
art. 33,
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 958.774/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
10/3/2025.
Dessa forma, verifica-se que os recorrentes não trouxeram elementos aptos a infirmar a
decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:00
Código de Controle do Documento: b3f7a750-b91e-4844-b106-c08333878f8c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 226.587 / SP
Número Registro: 2025/0429252-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000287820258260555 00001917920258260160 00004784220258260160 15005023020248260160
15005058220248260160
1917920258260160
22296622020258260000
287820258260555
28782025826055500001917920258260160 4784220258260160
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALEXANDRE APARECIDO PEREIRA (PRESO)
RECORRENTE : LUIZ APARECIDO PAIVA (PRESO)
ADVOGADOS
: MATHEUS BOTTENE PACIFICO - SP452489
LEMUEL ZEM - SP462354
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: FRANTCHESCO DONISETTI BALDAN
CORRÉU
: PAULO SERGIO MIRANDA SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEXANDRE APARECIDO PEREIRA (PRESO)
AGRAVANTE : LUIZ APARECIDO PAIVA (PRESO)
ADVOGADOS : MATHEUS BOTTENE PACIFICO - SP452489
LEMUEL ZEM - SP462354
Documento eletrônico VDA54688201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:22
Código de Controle do Documento: 3bb47891-3d51-4192-ba4f-bfe111d125e9

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). LEMUEL ZEM, pelas partes: AGRAVANTE: ALEXANDRE APARECIDO
PEREIRA e AGRAVANTE: LUIZ APARECIDO PAIVA.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:22
Código de Controle do Documento: 3bb47891-3d51-4192-ba4f-bfe111d125e9